Tribunal: TJDFT
Processo: 0751296-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EMENDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação revisional de contrato, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, e 485, I, do Código de Processo Civil.
2. O juízo de origem determinou que o autor emendasse a petição inicial para especificar as cláusulas contratuais a serem revisadas, formular pedido específico e adequar o valor da causa. O apelante, contudo, não atendeu integralmente à determinação, limitando-se a ratificar a petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade do indeferimento da petição inicial em razão do não atendimento à determinação judicial de emenda.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz deve analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, podendo determinar sua emenda caso apresente falhas ou omissões, nos termos do art. 321 do CPC.
4. O descumprimento da determinação judicial para emendar a petição inicial impede o regular prosseguimento do feito e autoriza o indeferimento da peça inaugural, conforme preceituam os artigos 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC.
5. A concessão de prazo para correção de vícios na petição inicial visa garantir o devido processo legal e evitar indeferimentos prematuros, mas o não cumprimento da diligência imposta pelo juízo leva à extinção do processo sem resolução do mérito.
6. A jurisprudência do TJDFT confirma a possibilidade de indeferimento da inicial quando o autor não atende à determinação de emenda para suprir vícios essenciais ao desenvolvimento válido do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida.

Tese de julgamento:
8. O não cumprimento da determinação judicial de emenda à petição inicial para sanar defeitos ou irregularidades essenciais ao julgamento do mérito impõe seu indeferimento e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 321, parágrafo único, e 485, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, ApCiv 07032504720228070005, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, Quarta Turma Cível, j. 2.2.2023; TJDFT, ApCiv 07068553020248070005, Rel. Des. Robson Teixeira Freitas, Oitava Turma Cível, j. 26.11.2024; TJDFT, ApCiv 07102687020238070010, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, Quinta Turma Cível, j. 21.11.2024.